Tribunal: TJSP
Processo: 1003434-88.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MOVIMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. APELAÇÃO (BANCO) - SAQUE EM CONTA CORRENTE APÓS TENTATIVA DE USO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DEFEITUOSO - VALIDAÇÃO POR CHIP E BIOMETRIA - TÍPICA HIPÓTESE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CHUPA-CABRA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO - AUSÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MOVIMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. APELAÇÃO (BANCO) - SAQUE EM CONTA CORRENTE APÓS TENTATIVA DE USO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DEFEITUOSO - VALIDAÇÃO POR CHIP E BIOMETRIA - TÍPICA HIPÓTESE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CHUPA-CABRA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DA DEMANDANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PELO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS - SÚMULA 479 DO STJ - RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO - INÉRCIA NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA - MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA DA CONSUMIDORA - ELEVAÇÃO DA LESÃO A PATAMAR INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

2. APELAÇÃO (AUTORA) - REQUERENTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PREPARO - RECOLHIMENTO DIFERIDO - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - DANO MORAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO EM MONTANTE CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA DA CITAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

3. RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003434-88.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante ELIANE TEIXEIRA FOSSEN
DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos com observação e determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
2
VOTO No 44858 (Processo Digital)
Apelação no 1003434-88.2018.8.26.0441
Comarca: Peruíbe (2a Vara)
Apelante/Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado/Apelante: ELIANE TEIXEIRA FOSSEN DOMINGUES
Juiz sentenciante: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MOVIMENTAÇÃO NÃO
RECONHECIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (BANCO) - SAQUE EM CONTA CORRENTE APÓS
TENTATIVA DE USO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO
DEFEITUOSO - VALIDAÇÃO POR CHIP E BIOMETRIA - TÍPICA
HIPÓTESE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CHUPA-CABRA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU
MODIFICATIVOS
DO
DIREITO
DA
DEMANDANTE
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PELO PAGAMENTO
DOS DANOS MATERIAIS - SÚMULA 479 DO STJ - RESTITUIÇÃO DO
VALOR DEBITADO - INÉRCIA NA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO PROBLEMA - MAXIMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO E ANGÚSTIA
DA CONSUMIDORA - ELEVAÇÃO DA LESÃO A PATAMAR
INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.
2.
APELAÇÃO
(AUTORA)
-
REQUERENTE
QUE
NÃO
É
BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIAL - AUSÊNCIA DE
PREPARO - RECOLHIMENTO DIFERIDO - PRINCÍPIO DO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - DANO MORAL -
FIXAÇÃO
DO
QUANTUM
REPARATÓRIO
EM
MONTANTE
CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO -
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
JUROS DE MORA DA CITAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.
3.
RECURSOS
DESPROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO
E
DETERMINAÇÃO.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 88/91, julgando parcialmente procedente a ação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
3
condenar o requerido a restituir a importância de R$ 2.000,00, com
correção desde 18/09/2018 e juros de 1% ao mês da citação, e a pagar
o montante de R$ 5.000,00, a título de danos morais, indexado e com
juros legais a partir da data daquela decisão, imputando à casa bancária
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o proveito econômico obtido pela autora, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a casa bancária que o
saque fora realizado com o cartão da requerente mediante leitura do
chip e validação de biometria, cujo uso é exclusivo da titular, não
cabendo qualquer tipo de indenização, inexistente nexo causal, afirma
inocorrência de dano moral, pleiteia a improcedência da ação, aguarda
provimento (fls. 93/99).
Inconformada, a demandante apela adesivamente
requerendo, em suma, majoração da indenização por danos morais para
a quantia de R$ 10.000,00, advoga acolhimento (fls. 114/119).
Recursos tempestivos, preparado o do banco (fls.
100/101) e sem o devido recolhimento pela autora.
Regularmente processados (fls. 102 e 120).
Contrarrazões da demandante (fls. 104/113).
Contrarrazões da instituição financeira (fls. 122/126).
Houve remessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
4
É O RELATÓRIO.
Os recursos não prosperam, com observação e
determinação.
Primeiramente, em que pese a autora afirmar não ter
procedido com o recolhimento do preparo por ser beneficiária da
gratuidade processual, tal pleito sequer fora requerido nestes autos, não
se justificando a ausência do respectivo pagamento.
Excepcionalmente, para não sonegar à requerente o
direito ao duplo grau de jurisdição, difiro o recolhimento das custas
recursais, devendo-se comprovar o adimplemento oportunamente, sob
pena de inscrição no CADIN.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão
somente as matérias elencadas nas razões recursais, em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em consonância
com o artigo 1.013, caput, do CPC.
E,
estando
imbricadas
as
razões,
examino
concomitantemente ambos os recursos.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
indenização por danos material e moral decorrentes de saque realizado
em conta corrente, sendo patente a aplicação, no caso assente, dos prin-
cípios e normas protetivas ao consumidor, consoante Súmula 297 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
5
Extrai-se dos autos que a demandante, em sala de
autoatendimento da agência bancária, após não ter logrado êxito em
finalizar a realização de saque no caixa eletrônico, ao se dirigir para
outro equipamento, foi orientada por terceiros a voltar para o mesmo
terminal anteriormente utilizado, pois seria o único em funcionamento.
Ocorre que, antes mesmo de deixar as dependências
da casa bancária, recebeu SMS dando conta do saque da quantia de R$
2.000,00 de sua conta, tendo entrado em contato imediatamente com o
SAC da instituição financeira.
Lavrado boletim de ocorrência (fls. 22/23) e estornado
o saldo debitado (fls. 18), após vinte dias, a casa bancária tornou a
realizar o lançamento (fls. 20) sob a assertiva de que o saque fora
efetivado mediante leitura de chip e validação de biometria (fls. 36).
As
alegações
da
demandante
possuem
verossimilhança, a requerente admite a utilização do equipamento mas,
por problemas no terminal antes da conclusão do saque, típica hipótese
de instalação de equipamentos do tipo chupa-cabra, não conseguiu
concluir a transação bancária.
Por outro lado, a casa bancária se limitou a apresentar
prints de tela, não juntando aos autos as imagens do recinto, tendentes
a refutar aos fatos alegados pela consumidora.
Ressalta-se, por oportuno, que investir em segurança
e possibilitar ambiente no qual terceiros com finalidades escusas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
6
pratiquem delitos, constitui também forma de prestação do serviço bancá-
rio, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da instituição financeira.
Com tranquilidade e agindo livremente, o larápio pôde
instalar o equipamento para interceptação dos dados do cartão sem ser
molestado por qualquer representante do banco, a par de todo o aparato
da moderna tecnologia.
Daí porque houve falha da casa bancária pois caberia
a esta providenciar meios para que estelionatários não atuassem com
tanta tranquilidade dentro de ambientes em que disponibiliza seus serviços.
A propósito, inexistente comprovação de que a
requerente tenha faltado com precaução ou agiu em desconformidade
com as medidas de segurança previstas em situações do gênero, além
de incomprovada a conclusão da tentativa de saque por ela, tampouco
fornecimento de senha ou recebimento de auxílio de terceiros, não
havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Demais disso, cabia ao banco trazer elementos
impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão
materializada na peça exordial, comprovando as circunstâncias que
afastariam sua responsabilidade, à luz da inversão do ônus probatório,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Todavia, não o fez, pois sua contestação não
acompanhou qualquer documento essencial, tais como imagens obtidas
nos locais em que ocorreram as transações, ônus que lhe competia, nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
7
Assim,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade objetiva da casa bancária pelo pagamento do dano
material experimentado, consoante Súmula 479 do STJ, a qual
prescreve que, “pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”, responde o banco independentemente de culpa.
Quanto à lesão moral, a questão ganha especial
relevância no momento em que a consumidora entra em contato com o
requerido informando o problema e este, após restituição do valor,
procede com o estorno e não soluciona a contento a pendência.
No caso concreto, o dano imaterial ultrapassou o limi-
te do tolerável, pois, além da conta ter ficado com saldo negativo, houve
perda de tempo útil na tentativa de resolução administrativa da ocor-
rência, a qual não fora devida e celeremente solucionada, ao contrário,
após aparente conclusão, o requerido restabeleceu o débito acrescido
de encargos, consequentemente, causou constrangimento e angústia.
A respeito do assunto:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
COM PLEITO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DOS
DÉBITOS [...] 3. DANOS MORAIS Danos morais caracterizados Banco
poderia ter resolvido a questão administrativamente A situação poderia, no
limite, ser considerada mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade
se o banco, de fato, tivesse prontamente resolvido a situação - Mas não foi
isso que ocorreu - A conduta do banco, que não reconheceu
administrativamente a falha, agravou a angústia, a aflição, o desassossego
de espírito da cardíaca e septuagenária autora - Poderia resolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
8
rapidamente a questão, mas não o fez - Manteve-se indiferente às agruras
vivenciadas pelo consumidor [...]” (Apelação no 1025049-96.2017.8.26.0562,
Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em
06/03/2018).
Patente o direito da autora a reparação, cabe
manifestação acerca do montante estabelecido, já cimentado que este
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
coadunando-se com as finalidades sancionatória, protetiva, preventiva e
compensatória do dano moral.
Em vista disso e da especificidade do caso concreto,
tem-se que a indenização fixada em R$ 5.000,00 encontra-se em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
cabendo alteração apenas quanto ao termo inicial dos juros, que devem
fluir a partir da citação, matéria de ordem pública.
Destarte, os recursos não comportam acolhimento,
fixando-se juros de mora dos danos morais a partir da citação, matéria
de ordem pública.
Ressalta-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendido pela apelante, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003434-88.2018.8.26.0441 -Voto no 44858
9
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS,
Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23/09/2019).
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, COM OBSERVAÇÃO (data
da citação como termo inicial de fluência dos juros de mora da
indenização, matéria de ordem pública) e DETERMINAÇÃO (oportuno
recolhimento das custas recursais pela autora, sob pena de inscrição no
CADIN), NEGO PROVIMENTO aos recursos.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator